Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-29.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001982-29.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA NUNES RONDON FONTES - CPF: 900.225.801-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001982-29.2025.8.11.9005
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: LUCIA NUNES RONDON FONTES.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OCULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER FAVORÁVEL DO NAT. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos de ação de obrigação de fazer nº 1075373-63.2025.8.11.0001, que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento ocular no olho direito. A agravante pleiteia a reforma da decisão para compelir os agravados ao fornecimento do procedimento conforme prescrição médica. A liminar foi posteriormente deferida no id. 331799382. O Município de Cuiabá interpôs agravo interno contra a decisão liminar. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência destinada ao fornecimento de tratamento ocular prescrito; (ii) estabelecer se subsiste interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão liminar, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde, impondo ao Poder Público o dever de fornecer tratamento necessário ao paciente quando demonstrada sua imprescindibilidade.

O laudo médico apresentado comprova a necessidade do tratamento ocular no olho direito, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

O parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) reforça a adequação e a indicação do procedimento pleiteado.

A documentação acostada aos autos demonstra risco de dano irreversível, caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC/2015.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento implica a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de tratamento médico prescrito, quando comprovada sua necessidade por laudo médico e corroborado por parecer técnico, configura dever do Poder Público, nos termos do direito constitucional à saúde.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível à saúde do paciente.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300 e §§.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Recurso Inominado nº 5025790-98.2022.8.21.0023, Rel. Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 25.04.2024, pub. 29.04.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na ação de obrigação de fazer de nº 1075373-63.2025.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência.

A agravante postula a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer o procedimento, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e pela confirmação da liminar.

No id. 331799382 foi deferida a liminar pleiteada.

Os agravados pugnam pelo improvimento do agravo de instrumento.

O agravado MUNICIPIO DE CUIABÁ interpôs agravo interno em face da decisão que concedeu a liminar pretendida.

O Ministério Público manifestou no id de nº 305372886 pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme já mencionado, a agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência, que visava o fornecimento de tratamento ocular no olho direito.

O laudo médico apresentado pela agravante informa que:

Oportuno, ainda, salientar que o parecer do NAT foi favorável ao tratamento indicado.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento de que a agravante necessita.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Por fim, anoto que os agravados interpuseram agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento. Todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o referido agravo interno, por perda superveniente do objeto.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TEMA 1234 DO STF. MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS, NOS TERMOS DA ALÍNEA I DO TEMA 1234 STF . NAS DEMANDAS JUDICIAIS ENVOLVENDO MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS, A COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DEVE OBSERVAR A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DO ESTADO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Inominado: 5025790-98 .2022.8.21.0023 OUTRA, Relator.: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 25/04/2024, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/04/2024).

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 331799382, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026